Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-43.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA BASE. FRAÇÃO DE 1/8 INCIDENTE SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelos réus em face da sentença condenatória que os condenou, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP). A defesa busca, na dosimetria, a redução da pena para abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, e a aplicação de fração mais benéfica na primeira fase da pena (1/6 da pena mínima).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal devido à confissão espontânea; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 deve ser aplicada para aumentar a pena-base, em vez da fração de 1/8 adotada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada, conforme a Súmula 231 do STJ, estabelece que a atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado pelo STF (RE 597.270) e pelo STJ em recentes decisões.
4. Na dosimetria da pena o uso da fração de 1/8 para exasperação foi corretamente aplicado pelo juízo. Não há critério legal fixo para a aplicação de fração específica, sendo a fração de 1/8 aceita pela jurisprudência majoritária como proporcional e adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
2. A fração de 1/8 é adequada para exasperar a pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração mais benéfica.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CP, art. 70; CP, art. 65, III, "d"; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.06.2009; STJ, AgRg no AREsp 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.08.2023.